Tribunal: TJBA
Processo: 8001940-79.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001940-79.2020.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI APELADO: SUELI COQUEIRO DAMACENO Advogado(s):CASSIO SANTOS MACHADO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ULTRAPASSAGEM DO LIMITE LEGAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA REPARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegalidade dos descontos efetuados em folha de pagamento da parte autora, por excederem o limite legal de 30% previsto na Lei nº 10.820/2003, e condenou a instituição financeira à adequação dos descontos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os descontos realizados pela instituição financeira nos proventos da parte autora, a título de empréstimos consignados, ultrapassaram o limite legal de 30%; (ii) saber se tal conduta caracteriza abusividade contratual e justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. O art. 1º da Lei nº 10.820/2003 permite descontos em folha, desde que respeitado o limite de 30% da remuneração líquida, com vistas à preservação do mínimo existencial. 4. A alegação de anuência da parte autora à contratação não afasta o abuso na execução contratual, especialmente diante da hipervulnerabilidade da consumidora. 5. A conduta do banco violou o dever de diligência previsto na Lei nº 14.181/2021, ao autorizar o contrato sem observar a capacidade de endividamento da contratante. 6. O dano moral é caracterizado pela própria retenção abusiva de valores de natureza alimentar, sendo desnecessária a prova de prejuízo específico (dano moral in re ipsa). 7. O valor fixado na sentença, de R$ 5.000,00, mostra-se adequado, considerando o caráter compensatório e pedagógico da indenização. 8. Honorários majorados em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A extrapolação do limite de 30% da remuneração, previsto na Lei nº 10.820/2003, nos descontos efetuados em folha para pagamento de empréstimos consignados, configura prática abusiva, ainda que haja anuência do contratante. 2. A retenção abusiva de proventos de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo.3. A instituição financeira tem o dever de avaliar a capacidade de endividamento do contratante.” _______________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.820/2003, art. 1º; Lei nº 14.181/2021; CPC/2015, arts. 85, §11, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: (TJ-SP - AC: 10073325620188260297 SP 1007332-56.2018.8 .26.0297, Relator.: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 10/03/2020, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2020). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001940-79.2020.8.05.0022, sendo Apelante o Banco Bradesco S/A e Apelada Sueli Coqueiro Damaceno, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar-lhe provimento ao recurso. Salvador, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Relator